Tribunal: TJMT
Processo: 1044464-83.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044464-83.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[XS3 SEGUROS S.A. - CNPJ: 38.155.802/0001-43 (APELANTE), JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - CPF: 360.664.448-59 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUB-ROGATÓRIA DE RESSARCIMENTO DE INDENIZAÇÃO –
SEGURADORA
SUB-ROGADA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA –
SENTENÇA REFORMADA
–
RECURSO PROVIDO.

Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos do segurado, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica (oscilação de energia), surge o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados ao segurado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1044464-83.2023.8.11.0041

APELANTE:

XS3 SEGUROS S/A

APELADA:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
XS3 SEGUROS S/A
,

contra r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dr. Gilberto Lopes Bussiki
, lançada nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrado em R$3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil.

A apelante, XS3 SEGUROS S/A, em suas razões recursais, aduz, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento do direito de defesa, porquanto a produção de provas requerida por ela comprovaria o nexo causal, e o julgamento antecipado pressupõe a suficiência das provas.

Sustenta que de acordo com a Resolução nº. 1.000/21 da ANEEL, apenas a apresentação dos 5 (cinco) relatórios listados pelo módulo 9 do PRODIST poderia eventualmente afastar a responsabilidade da Apelada.

Argumenta que a prova pericial seria desnecessária e nada poderia comprovar quanto ao nexo causal, pois a adequação ou não do serviço prestado só pode ser provada pelos registros da concessionária, conforme previsão da entidade reguladora.

Alega que comunicou os danos à apelada à época dos fatos, e que a mesma deixou de elucidar os fatos, renunciando à possibilidade de verificação da causa dos danos, sendo inadmissível beneficiá-la por sua própria desídia.

Afirma que a apelada não comprovou a alegada regularidade na prestação do serviço, baseando sua defesa em meras alegações, e que provavelmente há registro de alguma perturbação nos relatórios de fornecimento que foram deliberadamente omitidos.

Defende que o nexo causal foi comprovado pelos laudos técnicos e relatórios de regulação elaborados por empresas idôneas e independentes, que certificam que os danos foram causados por falha do fornecimento de energia.

Ressalta que a prova da seguradora se dá pela produção desinteressada da reguladora de sinistro, cuja função é justamente evitar o pagamento equivocado da indenização, e que tal prova é aceita pela jurisprudência nesses casos, e, por fim, assevera ser impositiva a inversão do ônus da prova pela existência de relação de consumo entre segurados e concessionária e transmissão de direitos em razão da sub-rogação (art. 6º, inciso VIII, da Lei nº. 8.078/90), sendo este o entendimento atual e consolidado do c. STJ, e que a apelada possui melhor posição para produzir provas sobre a qualidade do fornecimento.

No que tange aos pedidos recursais, a apelante requer a reforma integral da r. sentença recorrida, com o julgamento de procedência da demanda, nos termos requeridos na exordial.

Contrarrazões ofertadas no Id. 286501869, onde a apelada pede o não conhecimento do recurso, haja vista a ofensa ao princípio da dialeticidade, pois não foram combatidos os fundamentos delineados na sentença. No mérito, requer o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença impugnada.

A apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 287166859.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando preparo, adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
XS3 SEGUROS S/A
ajuizou esta ação regressiva
de ressarcimento de indenização em face da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, alegando, em síntese, que foi contratada, na qualidade de seguradora, para garantir a reparação dos bens da segurada (ELIZA CRUZ MARTINS e TIAGO RODRIGUES DA COSTA), cujo contrato está representado pelas Apólices nºs. 3476 140 0000427921 e 3476 140 0000925754, por meio das quais a autora comprometeu-se a indenizar/ressarcir coberturas para incêndio, explosão e fumaça, além de danos elétricos.

Narrou na peça de ingresso que nas datas 01/09/2021 e 17/07/2022 as unidades consumidoras compreendidas pelos locais dos riscos sofreram intensas variações de tensão elétrica, advindas externamente da rede de distribuição administrada pela ré, ensejando danos aos equipamentos eletroeletrônicos conectados à rede, e diante disso, propôs a presente ação, buscando a condenação da ré ao pagamento dos prejuízos causados, que somam a importância de R$2.444,00 (dois mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais), conforme documentos anexos à exordial.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença em que o togado singular, entendendo que
“
(...) verifica-se que, sobre os equipamentos do segurado, os laudos técnicos via ID. 134979960 e seguintes, fornecidos pelo autor, não foram conclusivos em definir quanto ao nexo causal da requerida, apenas destacaram a existência dos danos, suas possíveis causas e seus orçamentos, sem entrar a fundo e detalhar com exatidão a responsabilidade da requerida. Não há que se falar em dever de indenizar quando inexiste nos autos prova
convincente
acerca da falha na prestação dos serviços da concessionária de energia elétrica que possa ter levado à danificação de aparelhos eletro/eletrônicos segurados. Além disso, é de suma importância registrar que
nos laudos não há qualificação profissional dos técnicos a amparar sua capacidade para tanto, não servindo para o fim que se destinam. Não há no laudo a indicação da formação profissional do técnico, ou mesmo qualquer indicação de que o responsável teria capacidade para realizar tal laudo
. Não produzida qualquer prova capaz de imputar à ré a responsabilidade, não pode a mesma ser condenada ao ressarcimento dos prejuízos que não foram causadas pela própria. E, sem prova do dano e do nexo de causalidade não há base para a cogitação de responsabilidade de quem quer que seja. (...)(...) Embora a seguradora tenha juntado laudos técnicos atestando os danos e a falha do serviço prestado, referidos documentos não se prestam para condenação da concessionária de energia elétrica, uma vez que não se trata de prova produzida por especialista habilitado ou sob o crivo do contraditório. Havendo controvérsia quanto a existência do ato ilícito que ensejaria o dever de indenizar, considerando a ausência de demonstração segura dos fatos alegados na inicial, alternativa não há senão a de estabelecer o juízo de improcedência do pedido contido na ação, pois não comprovada a ocorrência de um dos pressupostos da responsabilidade civil
”
(sic), julgou
improcedentes
os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora no ônus sucumbencial.

Inconformada com o édito sentencial, a seguradora/apelante interpõe o presente apelo, visando à reforma integral da sentença, sob o argumento de que no caso em questão não há dúvida da ocorrência dos danos elétricos ao equipamento do segurado, não tendo a requerida apelada logrado êxito a afastar o nexo de causa entre a falha no fornecimento da energia elétrica com o prejuízo constatado.

Pois bem. Considerando a narrativa fática e os documentos que instruem a lide, adianto, desde já, que
o
recurso comporta provimento.

Explico:

A controvérsia instaurada é analisar se a demandada recorrida (Energisa Mato Grosso) possui a responsabilidade civil em indenizar a seguradora autora apelante em razão dos danos ocorridos nos equipamentos dos seus segurados.

Inicialmente, necessário constar que restou incontroverso nos autos que Elisa Cruz Martins e Thiago Rodrigues da Costa contrataram a seguradora apelante para garantir a reparação dos seus bens, cujo contrato está representado pela apólice acostada nos Ids. 286500966 e 286500968, até o limite da importância segurada, bem como os sinistros ocorridos com os equipamentos segurados.

De acordo com os laudos técnicos apresentados no momento da abertura dos sinistros (Ids. 286500972 e 286500973), embora simplório, descreve a qualificação técnica necessária, além de concluir assertivamente pela ocorrência de danos em equipamentos, em razão de
sobrecarga na rede elétrica
e
queda de energia
, resultando na queima dos componentes dos aparelhos dos respectivos segurados, impossibilitando o funcionamento dos mesmos, recaindo, assim, o nexo de causalidade.

Desta forma, em razão do sinistro reclamado, foram apurados danos no valor total de R$2.444,00 (dois mil quatrocentos e quarenta e quatro reais), sendo que a seguradora procedeu ao pagamento da indenização para cada um dos seus segurados, conforme comprova recibo de indenização em anexo (Ids. 286500979 e 286500981 – ambos pág. 7).

Dito isso, verifica-se que a apelante arcou com o pagamento da indenização securitária, sub-rogando em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786 do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

A Energisa, ora recorrida, presta serviço público de caráter essencial à população, subordinada ao princípio da continuidade, assumindo a obrigação de reparar os danos causados pela inadequação do serviço prestado, nos moldes do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que possui a seguinte redação:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

A responsabilidade civil é, pois,
objetiva
, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, situação que não se verifica dos autos, merecendo reforma a sentença impugnada.

Digo isso porque incumbia à concessionária de serviços públicos, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, demonstrar que observou as normas de segurança, de modo a evitar problemas no sistema elétrico em caso de chuvas torrenciais, bem como comprovar eventual negligência da segurada na manutenção de sua unidade consumidora.

Ressalte-se, no ponto, que a peça contestatória é extremamente deficitária, limitando-se em acostar meros prints de tela sistêmica (Ids. 286501852 e 286501853), que, como sabido, não tem o condão de afastar o nexo causal, especialmente por tratar-se de prova unilateral.

Ademais, não é possível a aplicação da excludente de responsabilidade, vez que a requerida apelada poderia colacionar, ainda, relatório regulamentado pela ANEEL no qual classifica os níveis de tensão de energia, com o fito de demonstrar que não ocorreu oscilação de energia na unidade consumidora da empresa segurada.

Desta forma, os documentos carreados aos autos são suficientes para comprovar o nexo causal, bem como os danos que resultaram à demandante, e sendo a responsabilidade objetiva, cabe a apelada (Energisa) o ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito,
ex vi
do art. 373, II, do CPC, o que não fez.

Portanto, evidenciados os requisitos necessários à reparação, e considerando que a seguradora, ora apelante, se sub-rogou aos direitos dos segurados indenizados, não há outro caminho senão a reforma da sentença hostilizada, devendo ser condenada a concessionária de serviço público ao ressarcimento dos prejuízos causado e apurados, sendo estes no valor de R$2.444,00 (dois mil quatrocentos e quarenta e quatro reais), com os acréscimos legais, em face da sub-rogação.

A propósito, segue jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA – DESCARGA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem.

Os documentos produzidos pela seguradora são suficientes e não deixam margem de dúvida de que os danos ocorridos nos equipamentos do segurado decorreram de falha na prestação de serviços da concessionária.

Configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente, merecendo reforma a sentença.

Não há falar em ausência de interesse de agir, mormente o exaurimento da via administrativa é prescindível para o ajuizamento da demanda, conforme inteligência do princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.”

(N.U 1002843-09.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 14/07/2024)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS EM APARELHOS ELETROELETRÔNICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos movida em face da Concessionária de Energia Elétrica, a qual buscou o reembolso de R$6.699,59 pagos ao segurado devido a danos causados por oscilações na rede. A sentença impugnada julgou improcedente os pedidos sob o fundamento de ausência de nexo de causalidade entre a conduta da ré e os prejuízos, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$1.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se o nexo de causalidade entre os danos elétricos e a falha no fornecimento de energia elétrica está comprovado;
(ii) verificar se os documentos apresentados pela Seguradora são suficientes para fundamentar o dever de indenizar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e dos arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade.
A Seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado, goza das mesmas prerrogativas deste, configurando-se relação de consumo entre as partes, com aplicação do CDC e inversão do ônus da prova em favor da autora.
O Módulo 9 do PRODIST (Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional) admite como válidos os laudos de oficina que atestam danos elétricos e o nexo causal, não sendo obrigatório o exame pericial pela Concessionária.
A ausência de impugnação específica pela Concessionária quanto aos laudos técnicos e os valores dos danos reforça a conclusão pela procedência do pedido regressivo.
IV. DISPOSITIVO
Recurso provido.”
(N.U 1015658-38.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para, reformando a sentença hostilizada, condenar a requerida/apelada ao ressarcimento do valor de R$2.444,00 (dois mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (INPC), a partir do desembolso, invertendo-se o ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025